Tribunal: TCU
Processo: 033.107/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 368/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.107/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Gonçalves Penelas Lamas (CPF XXX.390.587-XX); Anna Faedrich Martins Lopez (CPF XXX.472.730-XX); Armanda de Oliveira Pache de Faria (CPF XXX.535.707-XX); Edgar Augusto Gonçalves Gurgel do Amaral (CPF XXX.888.932-XX); Érica Brandão de Moraes Vieira (CPF XXX.016.203-XX); Fábio André Cardoso Coelho (CPF XXX.728.587-XX); Fernando de Barros (CPF XXX.006.317-XX); Janaína Vieira Castro (CPF XXX.927.477-XX); Júlio Cesar Martins da Silva (CPF XXX.544.486-XX) e Phellipe Marcel da Silva Esteves (CPF XXX.098.807-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.